Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750030-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVAN DE JESUS RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar de suspensão de ato administrativo, impetrado por IVAN DE JESUS RODRIGUES FERREIRA contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em decisão proferida no Processo Administrativo no 025630/2019, pela qual manteve ordem de descontos na folha de pagamento do impetrante, que é Oficial de Justiça do TJDFT, para restituição de verba salarial indevida, paga por atividade em plantão judicial que não teria sido exercida. Adoto, em parte, o relatório lançado na decisão de ID 21717785: "IVAN DE JESUS RODRIGUES FERREIRA impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL visando, por decisão judicial, diante de relatado recebimento de valores decorrentes de trabalho no recesso forense do Tribunal, entre 20/12/2016 a 06/01/2017, como Oficial de Justiça, suspender os descontos de pagamento realizado espontaneamente pela Administração que, em razão de erro desta, busca sua devolução, ressaltando que não teria, como servidor, concorrido para o erro. Citou caso semelhante em processo administrativo com vistas a apurar possíveis irregularidades na remuneração dos Oficiais de Justiça escalados para exercer as suas funções no período de recesso forense 2016/2017, que correu à sua revelia, violando os princípios da ampla defesa e contraditório; que foi intimado da decisão proferida pela autoridade impetrada, lastreada em Parecer CJP 805, determinando a devolução dos valores pagos porquanto não teve mandados distribuídos no período do recesso; ressaltou que ficou de sobreaviso, mas terá de devolver verbas salariais/alimentares recebidas de boa-fé. Aduziu que tal proceder fere entendimento jurisprudencial pacífico de que as verbas alimentares recebidas da administração pública, de boa-fé, não devem ser devolvidas, mesmo que originadas em ato irregular ou por erro da administração, sendo direito líquido e certo não ser obrigado a devolver tais verbas salariais, referentes ao período de sobreaviso no recesso do Tribunal. Apontou, no seu entender, o direito aplicável ao caso concreto, no sentido da não obrigatoriedade de devolução de verbas recebidas de boa-fé, citando julgados que entende amparar seu pleito, ressaltando que fora escalado para o período do recesso forense e efetivamente chegou a cumprir mandados, confeccionando certidões para a devolução dos mesmos; que o pagamento fora realizado espontaneamente pela Administração; alegando presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, pugna pela concessão de liminar requerendo a imediata suspensão do procedimento administrativo no SEI No 0025630-20196, obstando os descontos na remuneração do impetrante relacionadas às verbas alimentares recebidas de boa-fé, no período do recesso noticiado; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito com a anulação de tais descontos e devolução de todos os valores eventualmente descontados. Juntou documentos. Indeferida a liminar vindicada, o impetrante interpôs o agravo interno de ID 21743987, reiterando a argumentação inicialmente sustentada, no sentido de que laborou em plantão judicial, para o qual foi regularmente escalado, tendo estado à disposição do Poder Judiciário e cumprido mandados judiciais. Destaca que mesmo que se considere indevida a retribuição pecuniária, houve recebimento de boa-fé, o que entende obstar o dever de restituição aos cofres públicos. Foi intimada a autoridade impetrada e seu órgão de representação judicial, para prestar as devidas informações e resposta ao agravo interno (ID 21755426). As informações foram prestadas no ID 22264485, justificando a impossibilidade de pagamento de remuneração a servidores deste Tribunal de Justiça apenas por estarem escalados para Plantão Judicial, sem que tenham prestado efetivo serviço durante o período de sobreaviso. Apesar de regularmente intimada, não houve manifestação da Advocacia Geral da União, consoante certificado no ID 23626683. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no ID 23730031, pela desnecessidade de sua intervenção no feito. É o Relatório. Decido. Considerando as informações prestadas pela autoridade coatora, denotando que não foi apreciada e refutada a tese de defesa apresentada pelo impetrante, no sentido de que é vedada a restituição de verba alimentar recebida de boa fé, verifica-se ser necessário o exercício de Juízo de Retratação da decisão que indeferiu a liminar vindicada, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Com efeito, apura-se dos autos que havia sido determinada a restituição de valores pagos ao impetrante pelo exercício de horas de sobreaviso no plantão judiciário para o qual foi escalado, de 20/12/2016 a 06/01/2017, em razão da edição da Portaria GPR no 106/2016. Houve impetração do Mandado de Segurança no 2017.00.2.020676-3 pelo impetrante, quando reconhecida a ilegalidade da decisão proferida no PA no 1001707/2016, por ter imposto restituição de verba salarial sem garantia de prévio contraditório e ampla defesa, confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. OFICIAL DE JUSTIÇA DO TJDFT. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DO RECESSO FORENSE 2016/2017. REGIME DE SOBREAVISO. DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RECEBIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO PREJUDICADO. O trabalho em regime de sobreaviso durante o período questionado nos presentes autos teve sua previsão legal contida na Portaria Conjunta no 106/2016, que regulamentou o funcionamento das unidades judiciais e administrativas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o feriado forense de 2016/2017. In casu, ressoa incontroverso o fato de que o processo administrativo instaurado com vistas a apurar possíveis irregularidades na remuneração dos Oficiais de Justiça escalados para exercer as suas funções no período dantes mencionado tramitou à revelia do impetrante, porquanto em nenhum momento lhe foi oportunizada a chance de se manifestar nos autos, tendo sido informado dos descontos que seriam efetuados em seu contracheque apenas oito meses após o recebimento das verbas correspondentes ao labor desempenhado durante o recesso forense. Assim, notória a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, além do devido processo legal, previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei no 9.784/99, que prevê expressamente em seu art. 28 que "devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse." Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1092105, 20170020206763MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 60/61) No referido julgamento, ficou prejudicada a análise das teses de mérito sustentadas pelo impetrante contra a ordem de restituição de valores, pelas quais defende o efetivo exercício de atividade laboral em plantão judicial, além de alegar impossibilidade de repetição de verba salarial recebida de boa-fé, dado seu caráter alimentar. Transitado em julgado o acórdão proferido no mandado de segurança precedente, verifica-se que a autoridade coatora concedeu prazo para que o impetrante apresentasse defesa em processo administrativo, volvido à aplicação da Portaria GPR no 106/2016 (ID 21573991 - Pág. 110). Apresentada defesa, foi proferida a decisão ora impugnada, reiterando a aplicação da Portaria GPR no 106/2016 para impor ao impetrante a restituição dos valores pagos em razão de horas de sobreaviso em plantão judicial. Impetrado o presente mandado de segurança, a limitar foi indeferida, sob o fundamento de que é lícita a anulação de atos ilegais pela própria Administração Pública, de modo que deveria ser assegurado à autoridade coatora o indispensável contraditório, inclusive para permitir a aferição dos fundamentos que levaram à manutenção da incidência da Portaria GPR no 106/2016, com a rejeição das alegações de defesa do impetrante. Prestadas as informações pertinentes, apura-se que não foram enfrentados os argumentos sustentados pelo impetrante em sua defesa administrativa, estando a decisão impugnada dotada de ilegalidade, que justifica a concessão da liminar de segurança. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Diante das informações prestadas nos autos, verifica-se a relevância da argumentação exposta no presente writ, pois, de fato, a autoridade coatora não apreciou os argumentos de defesa sustentados pelo impetrante, a respeito de não ser possível a repetição de verba salarial recebida de boa fé. De fato a decisão ora impugnada se limitou manter a ordem de restituição de valores, reeditando os mesmos argumentos que fundamentaram a Portaria GPR no 106/2016 (ID 21573992 - Pág. 29). Assim, verifica-se que a autoridade coatora apenas reafirmou a Portaria GPR no 106/2016, descumprindo inclusive a determinação exarada no Mandado de Segurança no 2017.00.2.020676-3, já que não realizou apreciação das teses de defesa apresentadas pelo impetrante, de modo que manteve indevida negativa ao indispensável contraditório e ampla defesa. Assim, resta evidenciado que a autoridade coatora nada apurou para infirmar a tese central sustentada no mandado de segurança, de que as verbas salariais foram recebidas de boa-fé, por pagamento voluntário da Administração Pública, de modo que não são passíveis de restituição, já que ostentam caráter alimentar. Essa alegação é relevante e denota a probabilidade de se conceder a ordem de segurança vindicada, como exemplificam os seguintes precedentes deste Conselho Especial, prolatados em situação idêntica à versada nos autos, in verbis: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTARIA GPR 106/2016 - TJDFT. PLANTÃO JUDICIAL. REGIME DE SOBREAVISO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA FÉ. (...)" 2. O Impetrante recebeu regularmente os valores por ficar à disposição do Tribunal, ou seja, em regime de sobreaviso, não sendo, conveniente a realização de descontos em sua folha de pagamento, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar, recebidos de boa fé. 3. Ordem concedida.Unânime. (Acórdão 1085469, 20170020207202MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 172) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PORTARIA 106/2016 DESTE TRIBUNAL. PLANTÃO JUDICIAL. REGIME DE SOBREAVISO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. 1. Se o que pretende o impetrante é a anulação de ato administrativo que entende ser abusivo, não há que se falar em inadequação da via eleita. 2. Em se tratando de verba alimentar, recebida de boa-fé pelo impetrante, incabível a realização de descontos em sua folha de pagamento, ainda que o pagamento tenha ocorrido por erro da Administração, que não observou os termos da Portaria no 106/2016. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1100484, 20170020210803MSG, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 56/57) Assim, com lastro no poder geral de cautela, diante do risco de ineficácia de eventual concessão ordem de segurança, caso não seja suspensa provisoriamente a ordem de ressarcimento de valores impugnada, mostra-se imperativa a concessão da liminar de segurança para suspender a eficácia do ato administrativo, até ulterior julgamento de mérito. Diante do exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, porquanto demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR DE SEGURANÇA, para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado e os descontos promovidos no contracheque do impetrante com fundamento na Portaria GPR no 106/2016 . Comunique-se o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ilustre Senhor Secretário de Recursos, para que cumpram a presente determinação. Intimem-se. Dê-se vista à Advocacia Geral da União. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator